Tribunal: TJES
Processo: 5008214-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Apia Edificações e Empreendimentos Ltda. e outro contra acórdão que negou provimento ao apelo, sob a alegação de omissão na análise das provas apresentadas pela embargada e na consideração das dificuldades enfrentadas para a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos já analisados e decididos.

4)
O acórdão embargado apreciou adequadamente os argumentos recursais, reconhecendo a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional da associação de moradores na obtenção de provas sobre vícios de construção.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada, conforme disposto no § 1º do art. 489 do CPC.

6)
O uso dos embargos declaratórios com finalidade prequestionadora exige a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada.

3) Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008214-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APIA EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA PARK RESIDENCE e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Apia Edificações e Empreendimentos Ltda. e outro contra acórdão que negou provimento ao apelo, sob a alegação de omissão na análise das provas apresentadas pela embargada e na consideração das dificuldades enfrentadas para a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos já analisados e decididos.

4)
O acórdão embargado apreciou adequadamente os argumentos recursais, reconhecendo a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional da associação de moradores na obtenção de provas sobre vícios de construção.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada, conforme disposto no § 1º do art. 489 do CPC.

6)
O uso dos embargos declaratórios com finalidade prequestionadora exige a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando seja a decisão fundamentada.

3) Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese: i) a recorrida não possui dificuldade em produzir as provas dos fatos constitutivos do direito, tanto que anexou diversos documentos para comprovar os vícios que alega na inicial; ii) não tem acesso às áreas do condomínio, o que demonstra que não ter nenhuma facilidade na produção de provas; iii) não há verossimilhança das alegações, pois ambas as partes apresentaram laudos técnicos diferentes.

Todavia, infere-se que a embargante se limitou a reprisar os fundamentos tecidos no apelo, conforme demonstra o relatório lançado no ID 9762913.

Ademais, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou pontualmente os argumentos recursais, sem incorrer nos vícios do art. 1.022 do CPC, a teor da ementa:

“
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E INFORMACIONAL. MAIOR DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça proclama iterativamente que “a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”. Preliminar de nulidade rejeitada.

2) Segundo interpretação teleológica do art. 2º do CDC, consolidou-se na jurisprudência pátria a teoria finalista mitigada, na qual prepondera a vulnerabilidade do consumidor na relação jurídica.

3) A associação de moradores de loteamento constitui, simplesmente, a reunião de adquirentes dos lotes para reivindicar direitos e exigir deveres, dentre outros, sobretudo em relação à construtora.

4) Não exerce, por óbvio, finalidade lucrativa ou atividade econômica especializada, como ocorre com a construtora, que detém expertise e informações detalhadas sobre as obras por ela executadas.

5) Com efeito, é evidente a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional dos proprietários em face da responsável pelo empreendimento, acentuada pela maior dificuldade na obtenção de provas para demonstrar vícios de construção.

6) Recurso desprovido.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 11.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões